Tribunal: TJSP
Processo: 0010015-13.2007.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
"ACIDENTE DO TRABALHO. RECURSO DE APELAÇÃO DO INSS. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO - DESERÇÃO - NÃO CONHECIMENTO. À FALTA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO, NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO, IMPÕE-SE A PENA DE DESERÇÃO, CONFORME O DISPOSTO NO ART. 511, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C/C A LEI ESTADUAL N° 11.608/03.

BENEFÍCIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. NEUROPATIA DO NERVO MEDIANO DIREITO. CONCESSÃO. PRESENTES NEXO CAUSAL – CONCAUSAL E REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA, A TRABALHADORA FAZ JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE. BENEFÍCIO DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA ALTA MÉDICA. JUROS DA MORA CONTADOS DA CITAÇÃO, NA RAZÃO DE 12% AO ANO, EM FACE DO ADVENTO DO NOVO CÓDIGO CIVIL - 12/01/03, PASSANDO, TODAVIA, AO PATAMAR DE 0,5% - JUROS DA POUPANÇA -, EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI No 11.960/2009. CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. ÍNDICE APLICÁVEL: IGP-DI MESMO APÓS JANEIRO DE 2004. INTERPRETAÇÃO DAS LEIS 9.711/98, 10.741/03, 10.887/04 E DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS 1.415/96, 2.022-17/2000 E 167/04. INCIDÊNCIA, PORÉM, DA TR – CORREÇÃO DA POUPANÇA - A PARTIR DA EDIÇÃO DA LEI 11.960/09. APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO DO INSS, RESPONDENDO, PORÉM, PELAS DESPESAS DO PROCESSO COMPROVADAS NOS AUTOS. ATUALIZAÇÃO DO PRECATÓRIO JUDICIAL E BASE DE CÁLCULO DOS JUROS DE MORA. FASE EXECUTIVA.

APELO VOLUNTÁRIO DO INSS NÃO CONHECIDO. RECURSO DE OFÍCIO PARCIALMENTE ACOLHIDO, COM OBSERVAÇÃO.."

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O ACÓRDÃO – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

ART. 1.040, II, DO N.C.P.C. – RECURSO ESPECIAL No 1.492.221/PR (Tema 905) – Índice da poupança aplicável para os juros moratórios, mas não para a correção monetária – Índice de correção monetária, todavia, que deve ser substituído, aplicando-se o INPC a partir da vigência da Lei no 11.430/2006 ao invés do IGP-DI – Adequação parcial do acórdão recorrido.
(TJSP; Apelação Cível 0010015-13.2007.8.26.0348; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Mauá - 1a. Vara Judicial; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 19/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Antonio Tadeu Ottoni

Comarca:

Mauá

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

19/02/2020

Ementa:
ACIDENTÁRIA – EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"ACIDENTE DO TRABALHO. RECURSO DE APELAÇÃO DO INSS. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO - DESERÇÃO - NÃO CONHECIMENTO. À FALTA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO, NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO, IMPÕE-SE A PENA DE DESERÇÃO, CONFORME O DISPOSTO NO

Ementa:
ACIDENTÁRIA – EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"ACIDENTE DO TRABALHO. RECURSO DE APELAÇÃO DO INSS. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO - DESERÇÃO - NÃO CONHECIMENTO. À FALTA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO, NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO, IMPÕE-SE A PENA DE DESERÇÃO, CONFORME O DISPOSTO NO ART. 511, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C/C A LEI ESTADUAL N° 11.608/03.

BENEFÍCIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. NEUROPATIA DO NERVO MEDIANO DIREITO. CONCESSÃO. PRESENTES NEXO CAUSAL – CONCAUSAL E REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA, A TRABALHADORA FAZ JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE. BENEFÍCIO DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA ALTA MÉDICA. JUROS DA MORA CONTADOS DA CITAÇÃO, NA RAZÃO DE 12% AO ANO, EM FACE DO ADVENTO DO NOVO CÓDIGO CIVIL - 12/01/03, PASSANDO, TODAVIA, AO PATAMAR DE 0,5% - JUROS DA POUPANÇA -, EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI No 11.960/2009. CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. ÍNDICE APLICÁVEL: IGP-DI MESMO APÓS JANEIRO DE 2004. INTERPRETAÇÃO DAS LEIS 9.711/98, 10.741/03, 10.887/04 E DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS 1.415/96, 2.022-17/2000 E 167/04. INCIDÊNCIA, PORÉM, DA TR – CORREÇÃO DA POUPANÇA - A PARTIR DA EDIÇÃO DA LEI 11.960/09. APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO DO INSS, RESPONDENDO, PORÉM, PELAS DESPESAS DO PROCESSO COMPROVADAS NOS AUTOS. ATUALIZAÇÃO DO PRECATÓRIO JUDICIAL E BASE DE CÁLCULO DOS JUROS DE MORA. FASE EXECUTIVA.

APELO VOLUNTÁRIO DO INSS NÃO CONHECIDO. RECURSO DE OFÍCIO PARCIALMENTE ACOLHIDO, COM OBSERVAÇÃO.."

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O ACÓRDÃO – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

ART. 1.040, II, DO N.C.P.C. – RECURSO ESPECIAL No 1.492.221/PR (Tema 905) – Índice da poupança aplicável para os juros moratórios, mas não para a correção monetária – Índice de correção monetária, todavia, que deve ser substituído, aplicando-se o INPC a partir da vigência da Lei no 11.430/2006 ao invés do IGP-DI – Adequação parcial do acórdão recorrido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000109336
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0010015-13.2007.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e Recorrente JUIZO EX-OFFICIO, é apelado
MARIA EVA DE CARVALHO VERDAN.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Adequaram parcialmente o v. acórdão de fls.
133/145. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E NAZIR DAVID
MILANO FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No 18504
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO No 0010015-13.2007.8.26.0348
COMARCA: MAUÁ.
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S. e
JUÍZO “EX OFFICIO”.
RECORRIDA: MARIA EVA DE CARVALHO VERDAN.
JUÍZA DE 1o GRAU: DRA. MARIA EUGÊNIA PIRES ZAMPOL.
EMENTA
ACIDENTÁRIA
EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA -
ANTERIOR
ACÓRDÃO
PROFERIDO
POR
ESTA
CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:
“ACIDENTE
DO
TRABALHO.
RECURSO
DE
APELAÇÃO
DO
INSS.
AUSÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E
RETORNO - DESERÇÃO - NÃO CONHECIMENTO. À
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DO
PORTE
DE
REMESSA
E
RETORNO,
NO
MOMENTO
DA
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO, IMPÕE-SE A PENA DE
DESERÇÃO, CONFORME O DISPOSTO NO ART. 511,
CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C/C A LEI
ESTADUAL N° 11.608/03.
BENEFÍCIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. NEUROPATIA DO
NERVO
MEDIANO
DIREITO.
CONCESSÃO.
PRESENTES
NEXO
CAUSAL

CONCAUSAL
E
REDUÇÃO
DA
CAPACIDADE
LABORATIVA,
A
TRABALHADORA FAZ JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE.
BENEFÍCIO DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE
AO DA ALTA MÉDICA. JUROS DA MORA CONTADOS
DA CITAÇÃO, NA RAZÃO DE 12% AO ANO, EM FACE
DO ADVENTO DO NOVO CÓDIGO CIVIL - 12/01/03,
PASSANDO, TODAVIA, AO PATAMAR DE 0,5% -
JUROS DA POUPANÇA -, EM RAZÃO DO ADVENTO
DA LEI No 11.960/2009. CORREÇÃO MONETÁRIA.
ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO.
ÍNDICE APLICÁVEL: IGP-DI MESMO APÓS JANEIRO
DE
2004.
INTERPRETAÇÃO
DAS
LEIS 9.711/98,
10.741/03, 10.887/04 E DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS
1.415/96, 2.022-17/2000 E 167/04. INCIDÊNCIA, PORÉM,
DA TR CORREÇÃO DA POUPANÇA - A PARTIR DA
EDIÇÃO DA LEI 11.960/09. APURAÇÃO, TODAVIA, DA
RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA, PELOS
ÍNDICES
PREVIDENCIÁRIOS.
CUSTAS
PROCESSUAIS. ISENÇÃO DO INSS, RESPONDENDO,
PORÉM,
PELAS
DESPESAS
DO
PROCESSO
COMPROVADAS NOS AUTOS. ATUALIZAÇÃO DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
PRECATÓRIO JUDICIAL E BASE DE CÁLCULO DOS
JUROS DE MORA. FASE EXECUTIVA.
APELO VOLUNTÁRIO DO INSS NÃO CONHECIDO.
RECURSO DE OFÍCIO PARCIALMENTE ACOLHIDO,
COM OBSERVAÇÃO..”
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O
ACÓRDÃO
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E.
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.
ART. 1.040, II, DO N.C.P.C. RECURSO ESPECIAL No
1.492.221/PR (Tema 905) Índice da poupança aplicável
para os juros moratórios, mas não para a correção
monetária Índice de correção monetária, todavia, que
deve ser substituído, aplicando-se o INPC a partir da
vigência da Lei no 11.430/2006 ao invés do IGP-DI

Adequação parcial do acórdão recorrido.
Vistos.
1. RELATÓRIO
Adota-se o relatório do v. acórdão de fls. 133/145 (complementado
pelo aresto de fls. 158/163) que, por votação unânime, não conheceu do recurso
voluntário autárquico e deu parcial provimento ao reexame necessário, com observação.
Inconformada, a autarquia interpôs recurso especial (fls. 167/172),
sustentando, em síntese, que a lei de regência da concessão do auxílio-acidente seria a
Lei no 9.528/97, bem como deveria ser aplicado o I.N.P.C. no que tange à correção
monetária.
A Colenda Presidência da Seção de Direito Público desta Corte, em
cumprimento ao disposto no artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, devolveu os
autos a esta Turma Julgadora para eventual adequação da fundamentação do v. acórdão
recorrido e/ou sua manutenção, uma vez comunicado o julgamento proferido pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.492.221/PR, Tema 905, DJe
30.10.2019, que assentou ser constitucional o índice de juros da poupança para todos os
débitos não tributários e inconstitucional a T.R. como índice de correção para qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
débito, fixando os indicadores aplicáveis a cada caso (fls. 218/219).
É o relatório.
2. FUNDAMENTAÇÃO
De início, registre-se que o citado precedente do C. Superior Tribunal
de Justiça está em consonância, no particular, com o entendimento adotado por esta E.
16a Câmara de Direito Público, em relação aos índices de juros da mora.
Dispõe o REsp no 1.492.221/PR, no item 3.2., segunda parte, em
relação aos juros de mora - que: “incidem segundo a remuneração oficial de caderneta
de poupança (art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09)”.
Portanto, a partir do advento da Lei no 11.960 de 29 de junho de 2009,
os juros de mora devem ser contados pelos índices oficiais de remuneração básica,
aplicados à caderneta de poupança, conforme, aliás, ressaltado no V. Acórdão
reexaminando.
Ad cautelam, anote-se que as disposições contidas na Lei no
11.960/2009 e na Emenda Constitucional no 62/2009 acerca de juros da mora - iguais ao
da poupança no débito acidentário -, não foram, no particular, declaradas
inconstitucionais, no julgamento da ADI no 4.357 pelo E. STF - pois se restringiu, de
modo parcial, aos juros de caráter tributário -, razão pela qual, no caso em lume,
devem ser aplicadas a partir da sua vigência.
De outra parte, no que concerne à correção monetária, o anterior
acórdão proferido por esta Câmara merece parcial adequação àquilo que foi decidido no
REsp no 1.492.221/PR.
Relembre-se que o Colendo Supremo Tribunal Federal, no RE no
870.947/SE, Tema 810, afastou a TR prevista na Lei 11.960/2009 como indexador,
determinando a adoção do IPCA-E, cuja eventual modulação dos efeitos não impede o
julgamento, até porque se observará o que decidido no momento oportuno.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Frise-se, ainda, que o V. Acórdão reexaminado determinou a
atualização dos valores em atraso por índices de correção monetária, incidindo o IGP-
DI e, depois a TR, a partir do advento da Lei no 11.960/2009.
Vale lembrar que a utilização do IGP-DI decorre as disposições
contidas na Lei no 9.711, de 20 de novembro de 1998, a qual consolidou a orientação
contida na Medida Provisória no 1.415 de 29 de abril de 1996. Referido diploma
normativo estabeleceu que:
“§ 3o - A partir da referência de maio de 1996 o Índice Geral de
Preços Disponibilidade Interna
IGP-DI, apurado pela
Fundação Getúlio Vargas, substitui o INPC para os fins
previstos no § 6o do art. 20 e no § 2o do art. 21, ambos da Lei n.o
8.880, de 1994.”
O art. 20, § 5o, da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, tratava
justamente da correção dos “valores das parcelas referentes a benefícios pagos com
atraso pela Previdência Social, por sua responsabilidade” [grifos nossos].
Anote-se, ainda, que será adotado o INPC - Tema no 905 do C. STJ,
em Recurso Repetitivo, REsp no 1.495.146/MG - diante da Medida Provisória no 316,
depois convertida na Lei no 11.430/06, até 29 de junho de 2009, passando, então, a ser
atualizado pelos índices de correção pertinentes, com incidência mês a mês sobre
as prestações em atraso, observando-se a respeito o que for decidido pelo STF no
Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral Tema no 810), inclusive
quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida.
Pondere-se, ainda, quanto à atualização monetária depois do cálculo
de liquidação, que deverá ser mantido o IPCA-E, em face do entendimento já
consolidado pelo C. STJ, qualificado, inclusive, o caso, como repetitivo e
representativo de controvérsia (cf. REsp 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel. Min. Arnaldo
Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância, inclusive, com o E.
STF.
Observe-se, também, acerca do tema - correção monetária -, para se
evitar equívocos quando da liquidação, que na apuração da Renda Mensal Inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
deverão ser utilizados os índices de reajuste para os respectivos cálculos, com o fito de
se manter a paridade dos benefícios existentes na previdência social, evitando-se, assim,
a dicotomia entre os valores concedidos pela via administrativa e aqueles deferidos pelo
Poder Judiciário.
Ressalte-se, em epílogo, quanto à correção monetária, em relação aos
precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015, que continua
prevalecendo a modulação já realizada pelo C. STF. Por fim, s.m.j., o precedente do C.
Superior Tribunal de Justiça deve ser adotado, mas com observação.
3. DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, adéquo parcialmente o v. acórdão
de fls. 133/145.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator